Tribunal: TJDFT
Processo: 0715121-66.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário.
2. Pedido de revisão de cláusulas contratuais relativas à taxa de juros remuneratórios, tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato, além de restituição de valores pagos a maior. Alegações de abusividade dos encargos, ausência de transparência e desequilíbrio contratual.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa e necessidade de produção de prova pericial; e (ii) se as cláusulas contratuais referentes à taxa de juros e tarifas bancárias revelam abusividade apta a ensejar revisão judicial.
III. Razões de decidir
4. A improcedência liminar, prevista no art. 332 do CPC, é cabível quando a controvérsia se encontra pacificada pela jurisprudência dominante dos tribunais superiores, dispensando instrução probatória.
5. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista na Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), conforme Súmula 596/STF e REsp no 1.061.530/RS (Tema Repetitivo 24/STJ).
6. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ). A revisão contratual exige prova concreta de onerosidade excessiva em comparação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, o que não se verificou.
7. As tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato são válidas quando previstas no início da relação contratual e correspondem aos valores efetivamente cobrados pelo serviço.
8. Ausente prova de cobrança de encargos cumulativos indevidos.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 332, II e III; Resoluções CMN 3.518/2007, 3.919/2010 e 4.021/2011
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; Tema 958 (REsp 1.578.553/SP); Tema 618, Tema 619 e Tema 620 (REsp 1.251.331/RS); Súmulas 565 e 566 do STJ; Tema 972 (REsp 1.639.320/SP).